Tribunal: TJMT
Processo: 1016147-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1016147-72.2021.8.11.0000 – Sorriso
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Naturalle Agro Mercantil S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido em face de Fábio Del Canale Vizentim, indeferiu a tutela o pedido de tutela de urgência, por entender que embora comprovado o inadimplemento e a ausência de bens em nome da empresa executada, não há, sem a oportunização do contraditório, elementos que evidenciem a presença dos requisitos autorizadores à desconsideração da personalidade jurídica, a ensejar, neste momento, o deferimento dos pedidos de penhora online e aresto de bens do nome do sócio e administrador.
Irresignada, a agravante pugna pela reforma da decisão, sob a alegação de que restou comprovada a atividade empresarial exercida, de fato, pela pessoa física do sócio proprietário dos bens, enquanto que os contratos são celebrados por pessoa jurídica (Global) desprovida de patrimônio.
Segue defendendo que o agravado se aproveita dessa estrutura, sendo que os recursos provenientes de pré-pagamento de venda de grãos são recebidos pela pessoa jurídica e são direcionados ao sócio administrador, na sequência, a pessoa jurídica deliberadamente descumpre suas obrigações contratuais, no afã de sair impune, já que ela não possui sequer um vintém para honrar com os compromissos assumidos.
Assevera que a ação de execução foi distribuída em 22.06.2016, e que apesar do deferimento de penhora online, contudo, o bloqueio teve como resultado infrutífero, bem como houve manifestação da recorrente pleiteando a pesquisa de bens pelos sistemas Infojud e Renajud, também inexitosas, esgotando todas as medidas passíveis de serem implementadas na busca de bens da devedora originária.
Aduz que a empresa serve apenas como “escudo” utilizado por Fábio, como mecanismo de blindagem patrimonial dos bens da sua titularidade.
Por fim, requer o efeito ativo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder a tutela recursal, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ademais, na decisão objurgada o douto juiz fundamenta que:
“Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela é estritamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No entanto, tal requisito não se encontra presente, ao menos em uma análise sumária do feito. Isso porque, embora comprovado o inadimplemento e a ausência de bens em nome da empresa executada, não há, sem a oportunização do contraditório, elementos que evidenciem a presença dos requisitos autorizadores à desconsideração da personalidade jurídica, a ensejar, neste momento, o deferimento dos pedidos de penhora online e aresto de bens do nome do sócio e administrador.
Além disso, como sabido, o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto no art. 50 do referido diploma legal, de modo que exige-se para além da prova de insolvência, ou a caracterização do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, requisitos que não restaram demonstrados nesse juízo efêmero, fazendo-se necessária a dilação probatória.” (id. 58289947 – autos de origem 1005848-47.2020.8.11.0040 - negritei)
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator